Tribunal: TJDFT
Processo: 0000445-20.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fundada em cédula de crédito bancário.
2 O exequente sustenta a realização de diligências por meio de sistemas eletrônicos, enquanto os executados pleiteiam a fixação de honorários sucumbenciais, alegando inércia do credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 Há três questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição intercorrente; (ii) definir se as diligências realizadas pelo exequente interrompem ou suspendem o prazo prescricional; (iii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios aos executados em razão da extinção do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4 O prazo de prescrição intercorrente tem início após o término do período de suspensão do processo, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC.
5 A contagem segue o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, VIII do CC, no art. 44 da Lei no 10.931/2004 e no art. 70 da LUG.
6 Tentativas infrutíferas de penhora e consultas eletrônicas não constituem atos úteis para fins de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.
7 Não apresentação de exceção ou impugnação processual apta a justificar a fixação de honorários.
8 A jurisprudência do STJ e deste Tribunal afasta a imposição de ônus sucumbenciais quando a extinção decorre da prescrição intercorrente ex officio
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A reiteração de diligências infrutíferas não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente, sendo válida a extinção da execução quando ultrapassado o período legal sem atos eficazes do exequente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, 924, V; CC, arts. 206, § 3o, VIII, e 206-A; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966 (LUG), art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 150; TJDFT, Acórdão 1967385, 0701180-45.2017.8.07.0001, Rel.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 05/02/2025, DJe 25/02/2025; TJDFT, Acórdão 1957594, 0001389-18.2009.8.07.0007, Rel.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 18/12/2024, DJe 31/01/2025; TJDFT, Acórdão 1984003, 0008134-22.2015.8.07.0001, Rel.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 26/03/2025, DJe 09/04/2025.